Tribunal: TJDFT
Processo: 0741060-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741060-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE DE CASTRO SILVA, LEYLA DA SILVA MARTINS DE CASTRO AGRAVADO: RUBENS TAVARES E SOUSA, ANTONIA BRAGA E SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, Pedro Jorge de Castro Silva e Leyla da Silva Martins de Castro, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que fixou o valor dos honorários para a realização de perícia por engenheiro agrimensor em R$ 15.708,00 (quinze mil setecentos e oito reais). Os agravantes alegam que o valor arbitrado é exorbitante, ante a complexidade da perícia, considerando o usualmente fixado em outros processos que tratam de avaliação ou demarcação em área urbana. Afirmam que o imóvel tem área de 1.441,25 m2 (mil quatrocentos e vinte e um vírgula vinte e cinco metros quadrados), não havendo peculiaridades que demandem alta complexidade técnica, tempo extraordinário de trabalho ou especialização diferenciada. Discorrem sobre a razoabilidade e o direito de acesso à justiça. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para reduzir os honorários para algum valor entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pedem, ainda, a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, considerando que não foi formulado o pedido de gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, e tendo em vista os documentos de IDs nos 76751439 a 76752386, defere-se a gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao preparo recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Por outro lado, em que pesem os argumentos expendidos, não se verifica urgência que justifique incursão imediata na questão do valor dos honorários periciais, haja vista que o seu depósito deverá ocorrer após a preclusão da decisão agravada, como se verifica da decisão proferida nos autos de origem após a interposição do recurso, em 24/9/25 (ID no 251133654 dos autos no 0701483-17.2021.8.07.0002). Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao preparo recursal. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator